Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703880-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Intimem-se as partes para que informem se ocorreu o cumprimento integral do acordo noticiado na petição de ID no 41535685. Brasília, DF, em 20 de março de 2023 14:21:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator